Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-71.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000945-71.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA - CPF: 029.417.971-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KATRIELLY KETELIN SILVA SOUZA (VÍTIMA), OUTROS (VÍTIMA), ALNEX PEREIRA DE DEUS - CPF: 026.755.671-32 (ASSISTENTE), JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (VÍTIMA), ALNEX PEREIRA DE DEUS - CPF: 026.755.671-32 (VÍTIMA), LETICIA FERNANDA CARDOSO FERREIRA (VÍTIMA), LARISSA AMANDA CARDOSO SILVA (VÍTIMA), MONALISA EVANGELISTA DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PIRES - CPF: 037.161.861-47 (VÍTIMA), JEVERSON CONCEIÇÃO CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVAS DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL, E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME DIVERSO DO FECHADO - P
RELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

TENTATIVAS DE ROUBO -
DECLARAÇÕES DAS VITIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AUTORIA COMPROVADA – CORRUPÇÃO DE MENOR - ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE DEMONSTRADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS - CRIME FORMAL -

FURTO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DA APELANTE - USO DE FACA NA TENTATIVA DE ROUBO - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - FRAÇÃO DE

1/6 (UM SEXTO) - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TENTATIVA -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DIMINUTO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - CONTINUIDADE DELITIVA - 1/6 (UM SEXTO) - 2 (DUAS) INFRAÇÕES - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

- REGIME INICIAL SEMIABERTO
-
REPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - JULGADOS DO STJ, TJMT e TJSC -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049).

A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, somados à apreensão do objeto subtraído com a apelante, logo após a prática do crime, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP no 142679/2017; AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055; AP NU 1000720-76.2021.8.11.0051; TJSC, AP no 2013.054837-3).

O
“uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza [...] elementar do tipo penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1.787.473/MG; AgRg no HC no 689.613/SP).

O c.
STJ tem entendido razoável e proporcional o aumento da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Afigura-se “
indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP)”
(TJMT, AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019).

“No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configura fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 778.761/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000945-71.2017.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 0000945-71.2017.8.11.0078), que a condenou por tentativas de roubo majorado [concurso de pessoas] em continuidade delitiva, corrupção de menor em concurso formal e furto em concurso material a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, c/c art. 71, c/c art. 70, art. 244-B do ECA, art. 155 c/c art. 69, todos do CP

- (ID 142813186 - fls. 288/294).

A apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelos roubos tentados e o furto; 2)
“não há provas nos autos de que tenha, de fato, contribuído para a corrupção da adolescente”.

Pede o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos fotográficos e, por conseguinte, absolvida de todos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime diverso do fechado, porém sem fundamentação correlata (ID 142813188).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 142813189).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO, FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP, QUANTO AO RECONHECIMENTO PESSOAL DA RÉ - REJEIÇÃO - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 147485682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico], realizados na Delegacia de Polícia de Sapezal sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que Jefferson Pereira dos Santos, Letífica Fernanda Cardoso Pereira e Larissa Amanda Cardoso Silva [vítimas do furto] compareceram à Delegacia de Polícia de Sapezal, oportunidade em que, após descreverem as características das pessoas, reconheceram a apelante NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA e Monalisa Evangelista de Aquino [adolescente]
“como sendo as autoras da tentativa de roubo que foram vítimas”
(ID 142812263 - fls. 33).

A vítima [Pedro Henrique Pires] também descreveu as características físicas das autoras da tentativa de roubo [
“duas mulheres morenas, uma magra e outra gorda em uma motocicleta cor vinho”
] e reconheceu a apelante NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA [
“mais gorda condutora da motocicleta”
] e a adolescente Monalisa Evangelista de Aquino [“
mais magra, que estava na posse da faca e o ameaçou”
], conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 142812263 - fls. 68).

A vítima [Jefferson Pereira dos Santos] confirmou, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 134550793), o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e pontuou que a apelante era a condutora da motocicleta, no momento da tentativa de roubo.

Os reconhecimentos realizados pelas vítimas foram confirmados, em Juízo, também pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante Gabriel Dijan Schmeing, Arli Alves Pereira Júnior e Júlio Cesar Etiene Pereira.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser somados às provas judicializadas que demonstrarem a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021). Em outras palavras, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento
.

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021.

No caso, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01 [...] no dia 17/02/2017, por volta das 20h40min, próximo ao estabelecimento comercial denominado Village, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, a denunciada NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA, juntamente com a menor Monalisa Evangelista de Aquino, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair coisa móvel alheia, para si e para outrem, mediante grave ameaça, vide Termo de Declarações de fl. 40-IP.

FATO 02 [...] no dia 17/02/2017, por volta das 21h00min, jardim dos Ypês, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, a denunciada NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA, juntamente com a menor Monalisa Evangelista de Aquino, de forma consciente e voluntária, subtraíram para si e/ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) capacete da marca Taurus, San Marino, cor preto fosco.

Fato 03 [...] no dia 17/02/2017, por volta das 21h30min, próximo ao estabelecimento comercial denominado Village, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, a denunciada NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA, juntamente com a menor Monalisa Evangelista de Aquino, de forma consciente e voluntária, tentaram subtrair coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça, vide Termo de Declarações de fls. 15/16/17-IP. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do agente signatário, denuncia NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 155, caput, artigo 157 c/c artigo 14, inc. II (por duas vezes em continuidade delitiva), ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material [
...].
”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 142812263)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A autoria também é certa. A vítima Jefferson aduziu que a Ré e a menor se aproximaram em uma honda biz. Ele e outras duas vítimas saíam da academia quando foram abordados, sendo que a menor colocou uma faca no pescoço de uma das ofendidas. Após momento de distração, as vítimas mulheres correram, enquanto Jefferson lançou-se contra a motocicleta, a derrubando, momento que a Acusada se feriu. Ato contínuo, chamou a polícia. Ao saber que a Ré tinha sido detida, se deslocou até o batalhão da polícia militar e as reconheceu pessoalmente (Ré e menor). Salientou, inclusive, que identificou o ferimento na Acusada.

Já a vítima Alnex informou que ao visitar sua irmã, estacionou sua motocicleta na via pública e deixou o capacete sobre o veículo. Quando retornou, verificou que o adereço havia sido subtraído. Ao contatar a polícia, foi chamado para identificação, momento em que reconheceu o objeto como o seu. Ponderou que os policiais contaram que o objeto estava na posse da Ré.

A testemunha Dijan, policial militar, narrou que diversos roubos com a mesma forma de execução ocorriam diariamente nesta Comarca. Por isso, a polícia intensificou o patrulhamento. No dia dos fatos, foram acionados, sendo relato o ocorrido com a vítima Jefferson, Letícia e Larissa. Ao proceder com rondas, encontraram a Ré e a menor adentrando numa residência, momento em que as abordaram. No batalhão, relatou que diversas vítimas compareceram e todas as reconheceram. Por fim, informou que ambas confessaram informalmente a prática delitiva.

A testemunha Arli, também militar, apresentou versão bastante similar a de Dijan no sentido de que todas as vítimas que compareceram no batalhão, reconheceram pessoalmente a Ré e a menor.

A testemunha Julio César, também militar, narrou que durante a semana havia ocorrido diversos roubos com o mesmo modo de execução. No dia dos fatos, três equipes realizavam rondas. Quando uma das vítimas entrou em luta corporal com a Acusada, conseguiu se desvencilhar da empreitada, momento em que chamou a polícia. Salientou que as vítimas reconheceram a Acusada e a menor como as agentes do roubo. Quanto ao capacete, foi objeto de furto e encontrado na posse da Ré. Concluiu afirmando que a Acusada estava na posse da faca, instrumento utilizado no crime.

Oportuno ressaltar que o depoimento do policial merece especial valor probante, uma vez que é agente da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. [...]

A Ré negou os fatos durante a investigação.

Saliento que a versão da Ré se encontra afastada de todo o conjunto probatório colacionado aos autos.

Além disso, a Ré foi reconhecida sem qualquer sombra de dúvidas pelas vítimas dos roubos, conforme termos de reconhecimento às f. 24 e 59 do id 46931651. Contudo, a tentativa do delito é evidente, já que houve o início dos atos executórios, mas os delitos não foram consumados por circunstâncias alheias à vontade da agente. Como a infração chegou perto da consumação, sendo o iter criminis quase que totalmente encerrado, fixo a fração no mínimo.

Não obstante, a presença da menor foi mencionada em diversos depoimentos e oitivas, estando configurado o crime do artigo 244-B do ECA. Não há que se falar em ausência de prova de corrupção, pois o entendimento é pacificado pela Súmula 500 do STJ, que reconhece o delito como formal.

Imperioso frisar que houve a participação de duas pessoas nos roubos tentados, razão pela qual vislumbro a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Não há qualquer dúvida de que houve coautoria com a menor, razão pela qual o aumento da pena é de rigor, mesmo que não conste da denúncia.

Ressalto que não há em se falar em bis in idem ante o delito de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA). Isso porque tutelam bens jurídicos diferentes, sendo o maior rigor da punição justificado por outros motivos de política criminal. No roubo, há o agravamento porque a possibilidade de consumação do delito praticado por duas ou mais pessoas é significativamente elevado. Já na corrupção de menores, tutelam-se os direitos da criança e do adolescente, evitando, assim, sua corrupção ou permanência no crime.

Não é cabível a utilização da arma branca (faca) como causa de aumento da pena. Saliento que os fatos são de 2017, sendo que na época a conduta era punível. Todavia, a legislação foi alterada, retirando a arma branca e permanecendo, apenas, a de fogo. Posteriormente, a arma branca foi novamente inserida, mas a lei mais gravosa não poderá retroagir para atingir a Acusada.

Todavia, com relação à infração referente ao furto, não reconheço a qualificadora. Em que pese raciocínio jurídico idêntico ao esposado acima, não houve comprovação de que a menor também participou do furto, motivo pelo qual o agravamento não será reconhecido.

Quanto ao concurso de crimes, aplico a continuidade delitiva entre os roubos, pois praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e com o mesmo modus operandi. Assim, o mais grave será dosado, aumentando-se em 1/6 devido ao cometimento de dois crimes, conforme preceitua o artigo 71 do CP.

Também é pacífico no STJ que há concurso formal de crimes entre a corrupção de menores e o delito praticado com a infante. Assim, verifico a presença do concurso formal entre os roubos e as corrupções.

Entre o roubo e o furto, incidirá o concurso material, pois são delitos autônomos, praticados com mais de uma conduta, tutelando bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do CP.

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo à dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal.

Como os crimes de roubo são iguais, apenas um será dosado e, ao final, aplicado o concurso formal com a corrupção. Após, incidirá a continuidade delitiva.

Na primeira fase, verifico que as consequências do crime são desfavoráveis. Isso porque houve o emprego de arma branca (faca), fato que exige maior reprovação, uma vez que agrava a culpabilidade da infração. Aumento, assim, em 1/6 a pena base. Fixo-a, portanto, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, não reconheço atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente apontado.

Foi reconhecida uma causa de aumento de pena, qual seja, concurso de agente. Assim, aumento em 1/3 a pena. Fixo o patamar de 06 anos de reclusão, 02 meses e 20 dias e 15 dias-multa. Como causa de diminuição, foi reconhecida a tentativa (1/3). Desta feita, fixo a pena definitiva em 04 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Comprovado o concurso formal e verificando que foram duas as condutas praticadas (roubo e corrupção de menores), aumento a pena em 1/6, atingindo o montante de 04 anos, 10 meses e 03 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Aplicada a continuidade delitiva entre os roubos (1/6), fixo o montante de 05 anos 07 meses e 23 dias de reclusão e 14 dias-multa. Com relação ao furto.

Em primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantenho a pena no mínimo.

Na segunda fase, não verifico causa agravante ou atenuante, motivo pelo qual, a pena permanece inalterada.

Na última fase, não estão presentes causas de aumento ou diminuição.

Assim, apena definitiva será de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Reconhecido o concurso material entre o roubo e o furto, fixo o montante global de 06 anos 07 meses e 23 dias de reclusão e 24 dias-multa.

Levando em consideração a quantidade da reprimenda imposta e as circunstâncias judicias desfavoráveis no roubo, aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

Por não existirem informações nos autos a respeito da situação econômica da Ré, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Como o regime inicial fechado tem subsídio não apenas na quantidade de pena, mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em nada será alterado o regime inicial, ainda que observado o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Devido à natureza dos delitos e a quantidade de pena imposta, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena.

Como há proibição de decretação da prisão preventiva de ofício, trazida pela Lei no 13.964/19, concedo à Ré o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR a Ré NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA, como incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II (por duas vezes em continuidade delitiva) e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, este em concurso formal com os roubos. Ainda, no artigo 155, caput, c.c 69 (concurso material), ambos do CP, submetendo-a às penas de 06 anos, 07 meses e 23 dias de reclusão no regime inicial fechado e 24 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia-multa
[...].”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - ID 142813186 - fls. 288/294)

Pois bem.

As materialidades da tentativa de roubo e do furto estão demonstradas pelo
Auto de Apreensão (ID 142812263 - fls. 46), Termo de Compromisso (ID 142812263 – fls. 47), Termo de Entrega (ID 142812263 - fls. 74), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Dijan Schmeing, policial militar (ID 142812263 - fls. 19/20), Jeverson Conceição Campos, policial militar (ID 142812263 - fls. 21/22), Arli Alves Pereira Júnior, policial militar (ID 142812263 - fls. 23/24), Júlio Cesar Etiene Pereira, policial militar (ID 142812263 - fls. 25/26), Bruno Rafael de Oliveira, testemunha (ID 142812263 - fls. 27), Marcolino Soares Martins, testemunha (ID 142812263 - fls. 28), Daniel Ribeiro de Carvalho, testemunha (ID 142812263 - fls. 29), Gabriel Freitas de Figueiredo, testemunha (ID 142812263 - fls. 30), Weverton Nunes Campos, testemunha (ID 142812263 - fls. 31), Alnex Pereira de Deus, vítima do furto (ID 142812263 - fls. 32), Jefferson Pereira dos Santos, vítima da tentativa de roubo (ID 142812263 - fls. 34), Letícia Fernanda Cardoso Ferreira, namorada da vítima Jefferson (ID 142812263 - fls. 36), Larissa Amanda Cardoso Silva, testemunha presencial (ID 142812263 - fls. 37), Monalisa Evangelista de Aquino, adolescente (ID 142812263 - fls. 41), e a apelante (ID 142812263 - fls. 43).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jefferson Pereira dos Santos, vítima da tentativa de roubo (ID 142813171), Dijan Schmeing, policial militar (ID 142813171), Arli Alves Pereira Júnior, policial militar (ID 142813171), Júlio Cesar Etiene Pereira, policial militar (ID 142813171).

A apelante não foi localizada para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 142813170).

Dito isso, analisam-nas as pretensões absolutórias.

Das tentativas de roubo [vítimas Jefferson Pereira dos Santos

Leticia Fernanda Cardoso Ferreira e Larissa Amanda Cardoso Silva e
Pedro Henrique Pires
]:

No dia 17.2.2017, por volta das 20h40min, a vítima Pedro Henrique Pires estava caminhando nas proximidades do estabelecimento denominado “Village”, em Sapezal/MT, oportunidade em que a apelante
NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA
e a adolescente Monalisa Evangelista de Aquino se aproximaram em uma motocicleta, cor escura, anunciou o assalto, mediante ameaça utilizando uma faca, exigiram bens, porem a vítima fugir, conforme declarou, na fase policial.

Por sua vez, as

vítimas [Jefferson Pereira dos Santos, Leticia Fernanda Cardoso Ferreira e Larissa Amanda Cardoso Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a tentativa de subtração
“de bens”
, mediante emprego de uma faca, na mesma data [17.2.2017], por volta das 21h, quando saíam de uma academia e foram abordados pela apelante, que conduzia uma motocicleta, com a adolescente Monalisa Evangelista de Aquino na garupa, a qual desceu e anunciou o assalto, mas foram impedidas pela ação da vítima Jefferson, que as derrubou com a motocicleta, fugiram e noticiariam o fato à Polícia Militar.

A apelante foi identificada pelas vítimas [Jefferson Pereira dos Santos Leticia Fernanda Cardoso Ferreira e Larissa Amanda Cardoso Silva e Pedro Henrique Pires], por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia de Sapezal, sendo que Jefferson Pereira dos Santos confirmou, em Juízo, ter sido ela a autora da tentativa roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gabriel Dijan Schmeing, Arli Alves Pereira Júnior e Júlio Cesar Etiene Pereira], nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacaram que a apelante foi indicada como a pessoa que conduzia a motocicleta, enquanto a adolescente descia a ameaçava as vítimas com a faca, que foi apreendida na posse da apelante, logo após a pratica dos delitos.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância
,
notadamente

quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG -

Relator:

Min.

Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC no 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, impõe-se preservar a responsabilização penal da apelante pelas tentativas de roubo majoradas pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

Da corrupção de menor
:

Por sua vez, o envolvimento do adolescente
Monalisa Evangelista de Aquino, de 15 (quinze) anos de idade na data do fato [17.2.2017],
nos roubos tentados foi confirmado pelas vítimas Jefferson Pereira dos Santos, Leticia Fernanda Cardoso Ferreira, Larissa Amanda Cardoso Silva e
Pedro Henrique Pires
, na fase policial, e confirmado pela vítima Jefferson Pereira dos Santos, na audiência de instrução.

A adolescente
Monalisa Evangelista de Aquino confirmou ter sido presa em flagrante na companhia da apelante NADIA BRANE MESSIAS DA SILVA, após os crimes, embora tenha negado sua participação nas tentativas de roubo.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, Ap no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Portanto, a condenação da apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90) deve ser mantida.

Do furto [Alnex Pereira de Deus]:

Extrai-se que, no dia 17.2.2017, por volta das 21h30min, a apelante subtraiu 1 (um) capacete, marca Taurus San Marino, deixado pela vítima [Alnex Pereira de Deus] em sua motocicleta, que estava estacionada em frente a residência de sua irmã, localizada no bairro
jardim dos Ypês, em Sapezal/MT.

Os policiais militares
Gabriel Dijan Schmeing, Arli Alves Pereira Júnior e Júlio Cesar Etiene Pereira
foram acionados para localizar as agentes responsáveis pelas tentativas de subtrações ocorridas pouco tempo antes [à
20h40min e 21h]
, razão pela qual, no momento em que a vítima [
Alnex Pereira de Deus]
ligou para noticiar o furto, o seu capacete havia sido apreendido na posse da apelante e da adolescente
Monalisa Evangelista de Aquino
, conforme declarações dos referidos policiais militares
, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
[
Alnex Pereira de Deus] compareceu à Delegacia de Polícia de Sapezal e
“
reconheceu seu capacete e apresentou a nota fiscal conseguindo recuperá-lo”
, consoante asseverou, na Delegacia de Polícia e em Juízo
.

No caso, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares, somados à apreensão do objeto subtraído com a apelante, logo após a pratica do crime, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal e o e. TJSC assim decidiram:

“Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.”
(TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022)

“O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido.”
(TJSC, AP no 2013.054837-3 - Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013)

No contexto, o pleito absolutório pelo furto (CP, art. 155) se mostra improcedente.

Passam-se às revisões da dosimetria.

Das tentativas de roubo [vítimas Jefferson Pereira dos Santos

Leticia Fernanda Cardoso Ferreira e Larissa Amanda Cardoso Silva e
Pedro Henrique Pires
]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao considerar desfavorável a culpabilidade, em razão do emprego de arma branca [faca].

Com efeito, o
“uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza [...] elementar do tipo penal”
(STJ, AgRg no REsp no 1.787.473/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.8.2020; AgRg no HC no 689.613/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] -7.10.2022)

O c.
STJ tem entendido razoável e proporcional o aumento da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, a causa de aumento do concurso de pessoas autoriza a elevação da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual a pena deve ser mantida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação à tentativa, a
apelante, juntamente com a adolescente
Monalisa Evangelista de Aquino, anunciaram os assaltos contra as vítimas [
vítimas Jefferson Pereira dos Santos Leticia Fernanda Cardoso Ferreira e Larissa Amanda Cardoso Silva e
Pedro Henrique Pires]
, as quais conseguiram desvencilhar-se da ação delituosa sem ter sido sequer indicado quais bens seriam subtraídos.

O patamar de diminuição de pena referente ao crime tentado deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente na conduta delitiva (CP, art. 14, parágrafo único).

Se a apelante e a adolescente
“apenas anunciaram o assalto, mas as vítimas conseguiram de imediato se desvencilharem da investida, é indubitável que o iter criminis percorrido foi diminuto, e, assim, de rigor deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 concernente à figura da tentativa (art. 14, inc. II, CP).”
(TJMT, AP NU 0004636-41.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado 28.10.2022).

Portanto, a pena deve ser fixada em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

O juiz da causa aplicou o concurso formal (CP, art. 70) entre o roubo e a corrupção de menor e elevou a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar deve ser mantido por ser mais benéfico, de modo a redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses 6 (seis) dias-multa.

Em seguida, reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) entre as 2 (duas) tentativas de roubo e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019), razão pela qual impõe-se fixar a pena definitiva das tentativas de roubo em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão 7 (sete) dias-multa.

Do furto:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em intermediária por não incidirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a pena definitiva do roubo foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre as tentativas de roubo e o furto, totaliza-se apena definitiva da apelante em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão 17 (dezessete) dias-multa, sem substituição por privativa de liberdade (CP, art. 44, I).

Sobre o regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável ensejam o inicial semiaberto.

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configura fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 778.761/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022